Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007551-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), D BORBA FERREIRA - CNPJ: 20.604.701/0001-47 (APELADO), DANILO BORBA FERREIRA - CPF: 038.806.201-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DECLARADO INCONSTITUCIONAL. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA CDA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DEPENDENTE DA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, declarou nulo o crédito tributário formalizado em CDA, extinguiu a execução fiscal e afastou a validade de obrigação acessória dela derivada, por ausência de base legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é válida a constituição de crédito tributário com base em regime de apuração de ICMS instituído por decreto estadual posteriormente declarado inconstitucional; (ii) se a obrigação acessória de envio de TAD ao CCF pode subsistir de forma autônoma, mesmo diante da nulidade da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 830 da Repercussão Geral (RE 632.265/RJ), assentou que a instituição de regimes de estimativa para apuração de ICMS depende de lei formal, sendo inconstitucional sua criação por decreto.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa simplificada, a CDA fundada nessa sistemática carece de validade, impondo-se o reconhecimento da nulidade do crédito tributário e da inexigibilidade da execução fiscal.
5. A obrigação acessória de envio de TAD ao CCF, quando atrelada exclusivamente à inadimplência da obrigação principal inconstitucional, não se sustenta de forma autônoma, pois não possui suporte jurídico independente.

6. A exigência de cumprimento de obrigação acessória derivada de regime declarado inválido viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da coerência do sistema tributário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a CDA fundada em regime de apuração de ICMS por estimativa simplificada instituído por decreto estadual, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

2. A obrigação acessória fundada exclusivamente na inadimplência de crédito tributário declarado inconstitucional não subsiste de forma autônoma, sendo igualmente inexigível."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.265/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 830 da Repercussão Geral; TJMT, ApCiv no 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025; ApCiv no 1035341-71.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Danilo Borba Ferreira
, reconheceu a inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, declarou nulos os créditos tributários constituídos sob tal fundamento, bem como extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da CDA e, ao final, extinguiu integralmente a execução fiscal, em razão de o saldo remanescente ser inferior a 160 UPFs, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao adotar a premissa de que, ausente a obrigação principal, não subsistiria a obrigação acessória.

Assevera que tal entendimento traduz indevida aplicação, ao direito tributário, do chamado “princípio da gravitação jurídica”, próprio do direito civil, segundo o qual o acessório seguiria a sorte do principal.

Defende que, no campo tributário, a obrigação acessória pode existir independentemente da obrigação principal, por se tratar de dever de fazer ou não fazer instituído no interesse da fiscalização, e que, quando descumprida, converte-se em multa, configurando obrigação autônoma de pagar.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a extinção da obrigação acessória, mantendo-se, entretanto, a fixação de 160 UPF, a fim de possibilitar o encaminhamento da cártula a protesto.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Danilo Borba Ferreira
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de Certidão de Dívida Ativa referente a débitos de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária Transcrita e Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF.

A execução fiscal foi ajuizada em 20/02/2020,

tendo por objeto a cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2017345059, referente a débitos de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária Transcrita e Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF, totalizando o valor de R$ 89.695,24 (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 16 de janeiro de 2020.

Durante o trâmite processual, foram determinadas diligências para a citação do executado, as quais restaram infrutíferas. Posteriormente, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, declarou nulos os créditos tributários constituídos sob tal fundamento, bem como extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da CDA e, ao final, extinguiu integralmente a execução fiscal, em razão de o saldo remanescente ser inferior a 160 UPFs, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, declaro nulo os créditos tributários em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente à ‘MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS’, cujo valor atualizado, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s.

A Lei Estadual no 10.496/2017, em seus arts. 2o e 5o assim prevê:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208 RG/SC, datado de 25.11.2021, em sede de Repercussão Geral- TEMA 1148, decidiu que:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.( RE 1355208 RG / SC - SANTA CATARINA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Julgamento: 25/11/2021,

Publicação: 02/12/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39 da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório.

Determino as providências necessárias para que seja procedida baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito via Sistema SERASAJUD.

Procedo a baixa das restrições sobre o veículo de propriedade do executado, conforme documento em anexo.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.“. (id. 314152861).

A controvérsia central do recurso concentra-se na legalidade e validade da cobrança de créditos de ICMS constituídos sob o regime de apuração por estimativa simplificada, adotado pelo Estado de Mato Grosso com fundamento em decreto estadual posteriormente declarado inconstitucional.

Discute-se, portanto, se a execução fiscal pode subsistir diante da nulidade do título executivo oriundo de regime de apuração sem respaldo em lei complementar e se a obrigação acessória nele mencionada — especialmente a referente ao envio de TAD para o CCF — mantém-se exigível ou igualmente se invalida em razão da inconstitucionalidade do regime que lhe deu origem.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação, afirma que o Magistrado singular incorreu em equívoco ao extinguir a obrigação acessória sob o argumento de que esta não subsistiria diante da nulidade do crédito principal, sustentando que, no direito tributário, a obrigação acessória possui natureza autônoma, não se subordinando à existência da obrigação principal.

Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos e da análise detida da controvérsia posta em julgamento, constato que as razões apresentadas pelo Recorrente não merecem acolhimento, razão pela qual o recurso de apelação deve ser desprovido.

Inicialmente, é oportuno destacar que o Regime de Apuração do ICMS denominado Estimativa Simplificada foi expressamente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.265/RJ (Tema 830 da Repercussão Geral). Naquela oportunidade, a Suprema Corte firmou entendimento de que somente lei em sentido formal e material pode instituir regime alternativo de recolhimento de tributos, sendo vedada a criação, por meio de decreto, de modalidade de apuração que altere a sistemática legal de incidência e recolhimento do imposto.

Isso porque a instituição de regime de estimativa, ao fixar critérios próprios de apuração do ICMS com base em presunções de faturamento ou médias de operações anteriores, implica inovação normativa no campo tributário, o que excede o poder regulamentar do Executivo e viola o princípio da legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal assentou que a exigência de tributo fundada exclusivamente em decreto estadual carece de suporte constitucional e legal, pois a forma e os critérios de apuração do imposto integram o conteúdo essencial da obrigação tributária, exigindo lei em sentido formal para sua instituição.

No caso dos autos, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 2017345059, que instrui a execução fiscal, tem origem em créditos de ICMS constituídos sob o regime de apuração denominado Estimativa Simplificada, posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, a nulidade da obrigação principal é manifesta, pois o crédito tributário foi constituído com fundamento em norma inconstitucional, desprovida de validade jurídica. E, reconhecida a inconstitucionalidade do regime de apuração que deu origem ao lançamento, inexiste base legal que sustente a exigência fiscal formalizada na CDA, o que conduz à inexigibilidade do tributo e à consequente nulidade do título executivo.

No tocante à obrigação acessória consistente no envio de Termo de Ação Fiscal para o Cadastro de Contribuintes Faltosos (TAD/CCF), não há como reconhecer a sua autonomia no contexto dos autos. Isso porque o fato gerador dessa obrigação é diretamente dependente da inadimplência do ICMS apurado pelo regime inconstitucional, razão pela qual não subsiste diante da invalidação da obrigação principal.

Na hipótese, a

infração acessória configura mero reflexo da obrigação principal, que somente se aperfeiçoa na medida em que há a exigibilidade do tributo principal.

O Estado recorrente sustenta, em suas razões, que as obrigações acessórias em direito tributário não se submetem ao princípio civilista "accessorium sequitur principale", defendendo a possibilidade de sua existência autônoma independentemente da validade da obrigação principal.

Embora tal argumentação encontre algum respaldo doutrinário quando se trata de obrigações acessórias com finalidade puramente instrumental ou de fiscalização, no presente caso a situação fática não autoriza tal interpretação extensiva.

Nos termos do artigo 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória tem por finalidade assegurar o cumprimento das obrigações principais e auxiliar a fiscalização, mas não pode existir de forma autônoma quando o suporte fático e jurídico da principal foi extinto ou declarado inválido.

Dessarte, a extinção ou nulidade da obrigação principal implica, de modo inevitável, a inexigibilidade das obrigações acessórias correlatas, pois estas não possuem razão de ser se o tributo a que se vinculam é inexistente em termos jurídicos.

Ora, admitir o contrário equivaleria a reconhecer a subsistência de penalidade derivada de uma situação declarada inconstitucional, o que atentaria contra os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da coerência do sistema tributário. Assim, esvaziado o suporte legal e fático do crédito principal, não há como se sustentar a validade da infração acessória dele decorrente.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TEXTO DECISÓRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ICMS COMPLEMENTAR – ESTIMATIVA DESCONTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL E ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão de erro material na publicação do acórdão, uma vez que o texto decisório inserido nos autos diverge do resultado efetivamente proclamado em sessão de julgamento. 2. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com restituição de ICMS Complementar – Estimativa Desconto, cobrado com base no art. 435-O-8, §§ 5o-C e 5o-D do RICMS/MT. Alegação de ilegalidade da cobrança sobre descontos incondicionais superiores a 30%, por ausência de lei complementar e violação à base de cálculo definida para o ICMS. 3. No julgamento da apelação, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS Complementar – Estimativa Desconto entre os anos de 2010 e 2013, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro material no acórdão publicado, o qual diverge da decisão proferida em sessão; (ii) determinar a substituição do texto decisório para refletir o julgamento efetivamente realizado; As questões em discussão na apelação consistiam em verificar: (i) a legalidade da cobrança do ICMS Complementar – Estimativa Desconto, à luz da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação; (ii) a natureza acessória ou principal da obrigação tributária discutida; (iii) o direito à restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS entre 2010 e 2013.

III. Razões de decidir

5. O erro material é evidente, pois o acórdão originalmente publicado diverge do resultado proclamado no julgamento da apelação, impondo-se a sua substituição.

6. O ICMS Complementar, fundamentado em norma infralegal, configura obrigação acessória vinculada ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Estimativa por Operação, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida com base nos princípios da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da segurança jurídica.

7.
O princípio da acessoriedade, previsto no art. 113 do CTN, estabelece que a invalidação da obrigação principal
acarreta a inexigibilidade da obrigação acessória
, tornando indevida a cobrança do ICMS Complementar
. A manutenção desta caracterizaria afronta direta à decisão judicial sobre a invalidade da principal.

8. A cobrança sobre descontos incondicionais, superiores a 30%, também viola a base de cálculo do ICMS definida na LC no 87/1996, sendo inválida a sua fixação via regulamento estadual.

9. Confirmada a ilegalidade, deve-se proceder à restituição dos valores pagos a título de ICMS Complementar, no montante especificado, mediante compensação com parcelas vincendas, conforme previsto na legislação tributária aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para substituir o acórdão anteriormente encartado nos autos, a fim de refletir corretamente o julgamento realizado em sessão no qual o recurso de apelação restou conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1.
É inconstitucional a cobrança de ICMS Complementar – Estimativa Desconto instituída via norma infralegal e vinculada a obrigação principal previamente declarada inconstitucional
. 2.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da obrigação principal (ICMS Garantido Integral e ICMS Estimativa por Operação) implica na inexigibilidade da obrigação acessória vinculada (ICMS Complementar – Estimativa Desconto)
. 3. Valores pagos indevidamente a título de ICMS Complementar – Estimativa Desconto devem ser restituídos ao contribuinte por meio de compensação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113; LC no 87/1996, art. 26, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456; STJ, AgRg no REsp 1273501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-MT, Apelação no 10353417120178110041. (N.U 0052636-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025). [destaquei]

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM NORMA REVOGADA. ICMS .EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018780560 e extinguir a Execução Fiscal n. 1007409-69.2021.8.11.0041, com base na ausência de fundamento legal vigente à época dos fatos geradores e na inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa. O apelante sustenta que os débitos possuem fundamento legal próprio e autônomo, distinto da sistemática declarada inconstitucional, e que a CDA não está vinculada ao regime do ICMS Estimativa Simplificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa, especialmente quanto à sua fundamentação legal.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, a qual pode ser ilidida por prova inequívoca do devedor.

4. A exceção de pré-executividade é meio processual cabível para arguição de nulidades do título executivo baseadas em matéria de ordem pública ou de direito, desde que não demande dilação probatória.

5. A CDA n. 2018780560 faz expressa menção ao Decreto Estadual n. 2.686/2010 como fundamento da cobrança, norma que foi revogada expressamente em 12.12.2014, antes da ocorrência dos fatos geradores (janeiro de 2018), comprometendo a validade da constituição do crédito tributário.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como insanável o vício decorrente da utilização de norma revogada como fundamento do título executivo, sendo inviável sua substituição posterior.

7.
A infração 17.1.31, referente ao envio de TAD ao CCF, decorre diretamente da infração 17.1.14, relativa à inadimplência do ICMS lançado com base no decreto revogado, o que inviabiliza sua subsistência autônoma
.

8. A prova documental constante nos autos, especialmente os TADs, comprova que o lançamento tributário utilizou sistemática vinculada ao ICMS Estimativa Simplificada, reforçando a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual n. 2.686/2010 (revogado pelo Decreto n. 2.651/2014).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2199325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023; TJMT, ApCiv n. 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.06.2025; TJMG, AI n. 20703348520238130000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.04.2024. (N.U 1007409-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Portanto, no caso concreto, a obrigação acessória referente ao envio do TAD ao CCF não constitui dever autônomo de fiscalização, mas sim reflexo da inadimplência de tributo cuja exigibilidade foi afastada por vício de inconstitucionalidade; logo, não há fato jurídico tributário válido que justifique a imposição de multa ou penalidade correspondente, o que conduz à impossibilidade de manutenção da cobrança.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025